Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-39.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006468-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LARISSA VIEIRA VALERIO - CPF: 059.851.481-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo em vista que exauridas as modalidades de citação pessoal da parte, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

2. No caso dos autos, foi comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem como o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, motivo pelo qual os valores cobrados pela parte apelada mostram-se devidos.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto por
LARISSA VIEIRA VALÉRIO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, nos seguintes termos (ID. 190138820):

“VISTO.

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
ajuizou ação de cobrança em face de

LARISSA VIEIRA VALERIO
,
aduzindo, em síntese, que a requerida se encontra em débito oriundo do consumo de água e esgoto, correspondente ao período dee 09/2019 a 12/2019, 01/2020 a 10/2020, 12/2020, 01/2021 e 02/2021, totalizando o montante de R$ 3.397,09 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e nove centavos).

Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito.

Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento da dívida atualizada.

Citada por edital, a requerida não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial da ré, que apresentou contestação por negativa geral.

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da contestação e reiterou os termos da petição inicial.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

NULIDADE DA CITAÇÃO

A requerida, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação pessoal.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas. Ademais, o autor realizou outras diligências para localizar o devedor e não obteve êxito.

Assim, justificada a citação por edital, de modo que afasto a alegada nulidade.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito apresentado pelo autor.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pela requerida, uma vez que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valor da tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo.

Assim, diante da inadimplência da requerida, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pelo
SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face de LARISSA VIEIRA VALERIO e condeno a requerida ao pagamento deR$ 3.397,09 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e nove centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

RONDONÓPOLIS, 19 de agosto de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, salienta a parte recorrente, por via da curadoria especial, exercida pela d. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a sentença objurgada está equivocada, arguindo a nulidade da citação por edital, uma vez que
“
poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora
”
.

Além disso, sustenta que a parte autora
“
não trouxe qualquer
prova
efetiva
do consumo
que imputa a requerida
. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (
unilateralmente produzidas
)”

e, considerando que a

“contestação por negativa geral torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, não estando justificado os valores que pretende cobrar por meio da presente ação”.

Ressalta, outrossim, que
“(...)
os documentos juntados com a impugnação à contestação não são novos (já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial
. Desse modo,
a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança
e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que o requerido não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

a) Seja
CONHECIDO
o presente recurso e no mérito
PROVID
O, para o fim de
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela
, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

b) Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anulatório,
requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de
REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais
, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, devendo ser
desconsiderados os documentos juntados com a impugnação à contestação na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC)
por se tratar de
documentos essenciais/indispensáveis
à demonstração dos valores cobrados e que,
como tais deveriam ser juntados com a inicial (art. 320 do CPC)
, a fim de viabilizar a manifestação da parte requerida, o que foi impossibilitado no caso em razão do sentenciamento do feito logo após a juntada dos documentos com a impugnação à contestação.
Ainda a título subsidiário
, requer-se a ANULAÇÃO da r. sentença em razão do cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela consideração na r. sentença de documentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação da parte requerida
.
”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 190138828).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, pois verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 191260161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto por
LARISSA VIEIRA VALÉRIO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da presente
“AÇÃO DE COBRANÇA
”
, ajuizada por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
em face da parte apelante, que julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, condenando a parte apelante ao pagamento das faturas de água carreadas ao processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada, qual seja, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs ação de cobrança, contra a parte apelante (
LARISSA VIEIRA VALÉRIO
), visando ao recebimento do débito relativo às faturas de água e esgoto da Unidade Consumidora n.º 539056-7, no valor de R$ 3.397,09 (três mil e trezentos e noventa e sete reais e nove centavos) – ID. 190137747.

Considerando que a citação por carta foi negativa (ID. 190138753), bem como a cumprida pelo oficial de justiça (ID. 190138758), a parte autora, ora recorrida, manifestou-se, indicando novo endereço (ID. 190138768), cujo ato citatório, também, retornou sem êxito.

Assim, a parte apelada requereu que o juízo realizasse buscas de novo endereço da parte adversa, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG e SIEL, ou que fossem expedidos ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos (ID. 190138773).

O juízo deferiu o pedido, tendo encontrado novo endereço (ID. 190138774).

Todavia, a carta expedida para citação da parte apelante, mais uma vez, foi devolvida, com a anotação “não existe o número” (ID. 190138780) e a diligência cumprida pelo meirinho foi negativa (ID. 190138789).

A parte autora, ora recorrida, ainda ofereceu mais um endereço, ao qual, enviado AR, este retornou ao remetente (ID ́s. 190138796 e 190138802).

Assim, a parte devedora foi citada por edital (ID. 190138808).

Tendo em vista que a parte recorrente não compareceu nos autos, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para atuar como curadora especial, a qual apresentou contestação, defendendo a nulidade da citação por edital e, no mérito, fez a defesa por negativa geral, asseverando que a parte recorrida não comprovou a efetiva prestação do serviço e o consumo cobrado na exordial (ID. 190138816).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, nos termos da sentença transcrita no relatório, contra a qual a parte ré interpôs o Recurso de Apelação Cível que ora se analisa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que a citação por edital é inválida, na medida em que não foram esgotados todos os meios para localização da parte.

Sobre o tema, importante destacar o disposto no artigo 256, do CPC,
in verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

In casu,
constata-se que a parte recorrida, após as citações negativas pelos correios e por Oficial de Justiça, solicitou ao juízo que fossem realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, com objetivo de localizar o atual endereço da parte recorrente, sendo que, nas diligências, o magistrado singular localizou o endereço da parte devedora. Contudo, a citação foi mais uma vez negativa.

Somente depois disso foi realizada a citação por edital, a qual, portanto, evidencia-se legítima.

Nesse sentido:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10039917720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço. Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

(TJ-MT - AC: 10073601620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021)”.

Logo, tendo em vista que foram esgotadas todas as modalidades de citação pessoal da parte, bem como efetivadas diversas tentativas de localização do seu endereço, não há que se falar em nulidade da citação e, tampouco, da sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante.

DO MÉRITO

No concernente à legitimidade relativa à cobrança dos valores dispostos na inicial, concluo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, há provas da relação jurídica entre as partes, bem como da existência dos débitos cobrados.

Com efeito, a parte autora, ora recorrida, juntou aos autos o extrato de utilização do serviço disponibilizado pela parte apelada (ID. 190138747).

Ademais, como cediço, mensalmente as concessionárias de serviços públicos emitem as faturas de água e esgoto e delas constam os débitos, acaso existentes.

Portanto, é certo que a parte apelante era mensalmente “notificada” do débito, não havendo que se falar em ausência de provas efetivas do consumo.

Além disso, em que pese a argumentação da parte recorrente no sentido de que
“(...)
os documentos juntados com a impugnação à contestação não são novos (já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial
. Desse modo,
a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança
e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que o requerido não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados
”
, verifica-se que o documento juntado na impugnação à contestação (ID. 190138819) discrimina exatamente os mesmos débitos inseridos no extrato carreado com a petição inicial (ID. 190138747), não havendo, pois, que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em desconsideração da documentação.

Diante disso, evidenciam-se devidos os valores cobrados na inicial.

A propósito, segue o posicionamento deste Sodalício em casos análogos:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO. Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

(TJ-MT - AC: 10189626720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)”.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, consigno que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO – PENHORA – EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA 7/STJ – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade
ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

Pelo
exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente e, no mérito,
N
EGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024